Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. NÃO EXORBITANTE. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de fixação de astreintes de modo que a empresa agravada não sofra nenhuma descontinuidade de funcionamento dos serviços, ante a necessidade de averiguar se a liquidação extrajudicial da empresa agravada pode mesmo ser escusa idônea para afastamento da multa rescisória de contratos como o discutido nos autos.
2. A autora, ora agravada, apresentou solicitação do cancelamento do contrato de prestação de serviços com a agravante, com fundamento no art. 18, alínea c, da Lei 6024/1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, e dá outras providências.
3. A matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada, sendo necessária a dilação probatória.
4. Desse modo, nesse exame superficial dos autos, deve ser mantida a decisão que fixou astreintes de R$ 500,00 por linha por dia de interrupção do serviço telefônico, em caso de descumprimento, de modo que a empresa agravada não sofra nenhuma descontinuidade de funcionamento dos serviços até segunda ordem deste Juízo, ante a necessidade de averiguar o direito e os fatos.
5. Ao deferir a medida de urgência, o magistrado a quo não limitou as astreintes fixadas. Assim, a limitação das astreintes fixadas é medida necessária.
6. Nessa ordem de ideias, consideradas as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista o valor da causa (R$ 25.980,70) a limitação das astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não é exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada.
7. Agravo conhecido e provido parcialmente.